Tribunal: TJES
Processo: 0001470-84.2018.8.08.0051
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001470-84.2018.8.08.0051

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

AGRAVADO: KLEITON MENESES PEREIRA e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Kleiton Meneses Pereira
em razão do acórdão da 4ª Câmara Cível que
deu parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público Estadual
, a fim de determinar a
indisponibilidade de bens
dos requeridos na ação originária, até o limite de
R$ 150.000,00
. O embargante sustenta inexistência de desvio de bens segundo procedimento administrativo, perda superveniente do objeto do agravo e existência de provas que apontariam para sua absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vício de
omissão
,
contradição
,
obscuridade
ou
erro material
, nos termos do art. 1.022 do CPC, apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, limitado às hipóteses do art. 1.022 do CPC, e o embargante não indica qualquer vício enquadrável nessas hipóteses.

A decisão embargada examinou integralmente os pontos relevantes, inexistindo obrigação de o julgador enfrentar todas as alegações das partes quando encontrados fundamentos suficientes para decidir, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 1.551.087/SP).

A alegação de que as provas conduziriam à absolvição constitui tentativa de rediscutir o mérito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência reforça que embargos de declaração não se prestam a reexame de mérito e devem ser rejeitados quando não apontam efetivo vício da decisão (STJ, EDcl-AgInt-EAREsp 2.237.105/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente são admissíveis para sanar vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A ausência de indicação específica de omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduz à rejeição do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 833, IV; Lei 8.429/1992, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.03.2023; STJ, EDcl-AgInt-EAREsp 2.237.105/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 03.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.591.502/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 03.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001470-84.2018.8.08.0051

EMBARGANTE: KLEITON MENESES PEREIRA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KLEITON MENESES PEREIRA
em face do acórdão (fl. 714) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, somente para determinar a realização das medidas de indisponibilidade de bens dos requeridos da ação originária, até a quantia de R$ 150.000,00.

Em suas razões aduz o embargante, em síntese, que o resultado final do procedimento administrativo instaurado pela municipalidade não aponta o desvio de bens ou valores.

Sustenta, ainda, a perda do objeto do agravo de instrumento e a existência de provas suficientes para a sua absolvição, notadamente o depoimento da testemunha que deu ensejo à instauração do inquérito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, o embargante sequer aponta a existência desses vícios, limitando-se a rediscutir questões que já foram integralmente examinadas.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. FORTES INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO VERIFICADOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA NECESSÁRIA. RETENÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Não obstante sua fundamentação ser concisa e sucinta, o magistrado apresentou de forma coerente as razões que o levaram a adotar seu entendimento, não estando caracterizada a nulidade apontada.

II- Uma vez proposta a ação de ressarcimento por ato de improbidade administrativa, pode o julgador determinar medidas cautelares, a fim de assegurar e resguardar o resultado útil da tutela jurisdicional. Tais medidas, inclusive, encontram-se previstas expressamente no art. 7º da Lei nº 8.429/92.

III- O c. STJ, “ao interpretar o art. 7º da Lei n. 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis”. (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1591502 / DF – Min. Og Fernandes – J. 03/08/2017 – DJ. 28/08/2017).

IV- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que para decretação da indisponibilidade de bens prevista no art. 7º da Lei de Improbidade Administrativa, é suficiente a existência de indícios da prática do ato ímprobo que cause lesão ao erário, independe da comprovação de dilapidação do patrimônio dos agentes, já que o periculum in mora milita em favor da sociedade.

V- Analisando a documentação constante dos autos considero que há fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa que causaram danos ao erário, constando informações de que mercadorias (óleo, filtro etc.) adquiridas pelo Município de Pedro Canário não foram estocadas nos almoxarifados da prefeitura e nem mesmo utilizados nos veículos do Município, tendo destinação diversa.

VI- Não prospera a pretensão de retenção da remuneração dos servidores, pois, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que sendo as verbas salariais absolutamente impenhoráveis, não podem ser objeto de medida restritiva em Ação de Improbidade Administrativa, conforme previsão do art. 833, inciso IV do CPC/2015.

VII- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Ao que vislumbro, este órgão fracionário concluiu que há fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa que causaram dano ao erário, não havendo que se falar em absolvição nesta fase, porquanto trata-se do mérito da ação de origem, a ser enfrentado pelo juízo a quo.

Verifica-se, portanto, o inconformismo da parte com o resultado do decisum, contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO APONTAM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem Recurso de rígidos contornos processuais e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. In casu, a embargante não aponta vício no decisum embargado. Suas alegações denotam o intuito de discutir o mérito dos seus Embargos de Divergência
. Contudo, o acórdão embargado nem sequer conheceu do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferira liminarmente aquele Recurso.
3. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
(STJ; EDcl-AgInt-EAREsp 2.237.105; Proc. 2022/0339262-1; GO; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 03/05/2024)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.